Tribunal: TJDFT
Processo: 0746888-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESCONSTITUIÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – ERRO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – PROCESSO ANULADO E EXTINTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. MÉRITO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO.
1. Trata-se de recurso inominado contra decisão de caráter terminativo proferida em fase de cumprimento de sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.200,00) decorrentes de danos ao veículo da autora, ora recorrida.
2. Em sua petição inicial a autora relatou que estacionou seu veículo GM/Corsa (placa DEL 5335) no estacionamento público próximo ao Shopping Conjunto Nacional, ocasião em que ele teria sido abalroado na parte lateral esquerda pelo automóvel Hyundai, modelo HB20, de placa JKM 9040, de propriedade do réu, ora recorrente. Instruiu a petição inicial com documentos pessoais, documento do veículo, orçamentos de conserto, “consulta de veículos na Base Local” de ID Num. 9524461 - Pág. 7 e registro de ocorrência policial de ID Num. 9524461 - Pág. 10.
3. Citado, o réu não compareceu à sessão de conciliação. Sobreveio sentença que decretou a revelia e o condenou ao pagamento de reparação material de R$ 1.200,00.
4. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado em que argüiu preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, a nulidade do processo, além de litigância de má-fé da autora.
5. Assiste razão em parte ao recorrente. Senão, vejamos.
6. A análise dos documentos dos autos revela, de pronto, uma incongruência entre a narrativa da inicial e o conteúdo de algumas das provas apresentadas pela própria autora, pois esta afirmou que teve seu veículo “abalroado na(s) parte(s) lateral esquerda pelo veículo da marca Hyundai, modelo HB20, placa JKM9040/DF, de propriedade da parte requerida”. Contudo, a ocorrência policial de ID Num. 9524461 - Pág. 10, por ela mesma registrada, descreve como veículo envolvido no acidente, além do próprio automóvel da requerente, o automóvel FORD/ECOSPORT, placa JFK 7291/DF.
7. Também consta de manuscrito juntado como prova pela ora recorrida (ID Num. 9524461 - Pág. 8) a afirmação de que o veículo causador da colisão teria sido do modelo ECOSPORT. É certo que o automóvel de propriedade do réu Rene Barron Sanchez se trata de bem de outra marca, modelo e placa, conforme documento de ID Num. 9524461 - Pág. 7.
8. Dispõe o art. 20 da lei no 9.099/95 que, não comparecendo o réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento “... reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Função desse dispositivo a revelia atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos trazidos na inicial. E se o processo contém evidências, produzidas pela própria autora, que contrariam a sua pretensão, tais evidências deveriam ser levadas em conta para afastar a presunção de verdade que deriva da revelia.
9. Então, não se mostra correto extrair verdade das alegações da parte autora e procedência do seu pedido, com suporte na revelia decretada, porque das provas juntadas pela autora, notadamente da ocorrência policial e do manuscrito já referido, se conclui que o veículo envolvido no acidente com a autora foi um do modelo Ecosport, e não HB20. Assim, não se pode atribuir a responsabilidade pelo dano, cuja reparação se pretende, ao réu apontado na petição inicial.
10. A corroborar essa conclusão tem-se ainda: a) a certidão de ID Num. 9524512 - Pág. 1 emitida pela supervisora do Núcleo de Redução a Termo e Distribuição dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários – NURJEC que evidencia o erro cometido por aquele setor e que resultou na confusão na pesquisa dos dados dos veículos de placas JFK 7291/DF e JKM 9040/DF, que repercutiu na indicação equivocada do proprietário do automóvel envolvido no acidente e réu desta ação; b) as fotografias de ID Num. 9524523 - Pág. 1 que mostram os veículos ainda no local da colisão, o da autora, de placa DEL 5335/DF e o Ecosport, de placa JFK 7291/DF.
11. Importa ainda para a solução da controvérsia ora posta em debate, se considere a condição peculiar do recorrente, idoso de 81 anos, por esta razão tido como hipervulnerável. De fato, são considerados hipervulneráveis: “[...] os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras, [...] por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrios dos detentores de poder econômico ou político, necessitem da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção, mesmo que contra o próprio Estado.” EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015.
12. Portanto, não se está aqui a discutir a legitimidade do recorrente para a fase de cumprimento, quando transitada em julgada a sentença, mas sim a ocorrência de vício transrescisório e a forma de solucioná-lo com os mecanismos existentes no Sistema dos Juizados. Sobre o mesmo tema, mas em circunstâncias diversas, o Supremo Tribunal Federal, quando do exame da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615/DF, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, afirmou que o Sistema dos Juizados, ao vedar a possibilidade de ação rescisória não quis tornar as decisões do sistema dos juizados imunes à desconstituição. Naquele contexto da decisão, por vício de inconstitucionalidade, e neste, por nulidade absoluta[1].
13. Assim, se de um lado o Sistema dos Juizados veda a ação rescisória, de outro deve permitir que, de forma incidental ou por outros meios apropriados, em caráter excepcional, a sentença transitada em julgado seja desconstituída.
14. A meu sentir, exigir a propositura de ação com esse fim específico (querela nullitatis insanabli), tal como se faz no sistema regulado pelo Código de Processo Civil, se mostra contrário aos princípios que regem o juizado, especificamente no da informalidade, simplicidade e economia processual, até mesmo porque possível se estabelecer certa confusão entre esta e a ação rescisória regulada pelo rito ordinário.
15. Admitida de forma incidental, seja por iniciativa de qualquer das partes ou interessados, do Ministério Público ou de ofício, e respeitado os princípios da ampla defesa e do contraditório, nada obsta que seja processada e julgada, seja em decorrência de vício transrescisório, seja em razão da supremacia da constituição, independentemente da fase em que se encontre o feito.
16. A contrario sensu, prosseguir com o cumprimento de sentença tal como estipulado na origem, significará a possibilidade de afetar o patrimônio de quem não deu causa aos danos sofridos pela recorrida.
17. Ou seja, a decretação da nulidade do processo, decorrente do vício grave de que padece, é não só o meio processual menos oneroso para se alcançar o fim proposto, como também o mais célere para que, então, a parte interessada ajuíze nova demanda, desta vez contra o proprietário do veículo apontado na ocorrência policial.
18. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA.
Para se reconhecer a existência de vício transrescisório e anular o processo desde o seu nascedouro. Processo extinto.
19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.

[1] “[...]
13. É bem verdade que art. 535, § 8o, do NCPC, refere-se à “ação rescisória” e que pela Lei no 9.0999/1999, que dispõe sobre os Juizados Especiais, não se admite esta ação nas causas sujeitas ao procedimento instituído por ela [2] [2][2] [2][2]. Entretanto, uma vez que não cabe rescisória nos Juizados Especiais, as decisões transitadas em julgado que tenham sido proferidas por esses órgãos em contrariedade a decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, tornar-se-iam imunes à impugnação, ainda que inconstitucionais. Há, assim, plausibilidade no argumento segundo o qual esse resultado contraria o princípio basilar do constitucionalismo, qual seja, o da supremacia da constituição.
14. Realmente, pela literalidade do art. 59 da Lei n.o 9.099/1999, chega-se a uma situação jurídica excêntrica, na qual uma sentença inconstitucional proferida por um Juizado Especial, em cognição sumária, torna-se imune à impugnação, enquanto sentenças proferidas pelos demais órgãos judiciais, em rito ordinário, podem ser rescindidas. Ainda que a intenção do legislador tenha sido a de prover o ordenamento jurídico de procedimentos judiciais mais céleres e informais para resolução de conflitos de menor complexidade, essa excentricidade parece, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, incompatível com o princípio da supremacia constitucional e outros preceitos fundamentais da Constituição Federal. Isto porque a desconstituição de decisões judiciais inconstitucionais, mas do que tutelar interesses das partes, visa a preservar a supremacia da constituição, quer tenham sido elas proferidas no âmbito dos procedimentos ordinários, quer tenham elas origem em procedimento sumário, sumaríssimo ou especial.”